Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702276-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA D E S P A C H O Intime-se a embargante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em relação à alegada violação ao artigo 831 do Código de Processo Civil, haja vista a inovação recursal. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator